Tribunal: TCU
Processo: 018.562/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo verificar a conformidade da execução das obras de implantação do ciclo combinado e de ampliação da capacidade da Usina Termoelétrica de Santa Cruz/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no bojo do Fiscobras 2020, que teve por objetivo verificar a conformidade da execução das obras de implantação do ciclo combinado e de ampliação da capacidade da Usina Termoelétrica de Santa Cruz/RJ, mediante Contrato 8000010144, firmado em 19/3/2018, no valor de R$ 578,7 milhões, entre Furnas e o Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Furnas Centrais Elétricas S.A., com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade com vistas à adoção de providências internas que previnam a materialização do atraso na entrega do empreendimento, prevista contratualmente para ocorrer em abril/2021: 9.1.1. o descompasso entre a execução física realizada e a prevista das obras de ampliação da UTE de Santa Cruz afronta ao disposto na Cláusula 8a, inciso I, item "r", do Contrato 8000010144 e no artigo 66 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, além de possuir risco potencial de comprometer o prazo original da operação comercial do empreendimento, ocasionando prejuízos financeiros à estatal, requerendo especial atenção às medidas previstas nas notas 2 e 5 da referida cláusula contratual (Achado III.1); 9.2. arquivar o presente processo nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.